Tribunal: TJBA
Processo: 8099904-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099904-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: IVONICIO DOS SANTOS SENA Advogado(s):ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE LEITURA. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO SERVIÇO. ÔNUS DO FORNECEDOR. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RESSARCIMENTO ALTERADO PARA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de taxa de leitura de gás e determinou a restituição dos valores cobrados, além da distribuição proporcional da sucumbência entre as partes e fixou honorários por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança da taxa de leitura de gás como serviço adicional à prestação do fornecimento; (ii) saber se o ressarcimento do indébito deve se dar na forma simples ou dobrada; e (iii) saber se devem ser redimensionados os honorários advocatícios fixados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inicial foi aparelhada com faturas em nome do autor, emitidas pela ré, nas quais se observa a cobrança da taxa objeto da lide, não tendo a acionado juntado com a defesa qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, CPC, não desincumbido. 4. À luz do art. 51, IV, CDC, a referida cobrança é considerada abusiva, uma vez que a leitura do gás é atividade intrínseca à própria prestação do serviço de fornecimento do gás, não havendo falar em serviço adicional, tampouco em transferência do ônus da leitura do gás ao consumidor, já que tal encargo, inerente que é à prestação do serviço principal, evidentemente competente ao fornecedor. 5. Conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ, a repetição em dobro do indébito por conduta contrária à boa-fé objetiva só se aplica a cobranças posteriores a 30.03.2021, o que não foi o caso das cobranças objeto da lide, razão pela qual o ressarcimento do indébito deve ser alterado para a forma simples. 6. Diante da procedência do pedido de indenização por dano material e improcedência do dano moral, correto o reconhecimento da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação parcialmente provida para alterar o ressarcimento do indébito para a forma simples. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8099904-96.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante COMPANHIA ULTRAGAZ S.A e como Apelado IVONICIO DOS SANTOS SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.